Tribunal: TJMT
Processo: 1004739-21.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1004739-21.2020.8.11.0000
EMBARGANTE IGOR RODRIGUES ALVES
Vistos...
Trata-se de embargos de declaração opostos por IGOR RODRIGUES ALVES em face da decisão monocrática anexada sob o ID 34919485, que extinguiu o mandado de segurança n.o 1004739-21.2020.8.11.0000 sem exame do mérito, em razão de não se prestar à sucedâneo recursal.
Resumidamente, alega nas razões de ID 35789470 a existência de contradição no decisum, na medida em que reconheceu ser o ora embargante terceiro de boa-fé, portanto, não integrante da ação penal em que determinada a busca e apreensão ora hostilizada, mas ao mesmo tempo concluiu pela extinção do mandado de segurança porque o pronunciamento judicial seria passível de impugnação por recurso próprio, olvidando que o lesado não dispunha de legitimidade para interpor recurso de apelação, valendo-se, portanto do presente mandamus.
Com base em tais premissas, vindica o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes, a fim de sanar a contradição apontada e permitir o prosseguimento do trâmite do mandado de segurança.
Oportunizado o oferecimento de contrarrazões ao Ministério Público, este se manifestou pelo provimento dos embargos de declaração por intermédio do documento digital de ID 40090958, a fim de que o mandamus seja regularmente processado e julgado.
É o breve relato do essencial.
DECIDO.
Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.
O artigo 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, §2o – aplicado analógica e subsidiariamente ao processo penal por força do art. 3o do CPP –, o enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
Com base, pois, nesse permissivo legal, procedo à apreciação singular destes declaratórios, independentemente do caráter infringente que ostentam.
A teor do art. 5.o, inciso II, da Lei n.o 12.016/09, que disciplina o mandado de segurança individual e coletivo e dá outras providências, não caberá o referido remédio constitucional em face “de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo”.
Deste modo, dadas as características de definitividade da decisão aqui impugnada, a via escorreita para desafiá-la, em princípio, consiste na apelação criminal com fundamento no art. 593, inciso II, do Código de Processo Penal, que, embora não surta automaticamente o efeito suspensivo, via de regra, admite-o.
Não é outra a exegese que se extrai do enunciado de Súmula n.o 267 do STF, cuja redação dispõe que “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.
Por outro lado, é igualmente certa a possibilidade de análise do mandamus por parte do órgão julgador, ainda que ajuizado como sucedâneo recursal, nos casos em que a ilegalidade, teratologia, arbitrariedade ou abuso de poder na decisão vergastada revelarem-se patentes, bem como apresentar-se manifesto o risco de danos irreparáveis ou de difícil reparação.
Além disso, os documentos encartados à prova pré-constituída denotam, prima facie, que o impetrante não integra o polo passivo da persecução criminal originária do writ, sendo que, de acordo com o que preceitua o enunciado de Súmula n.o 202 do STJ, “a impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona à interposição de recurso”.
Sobre o tema, colaciono o precedente da Egrégia Corte Cidadã:
“1. Pode o terceiro interessado impetrar mandado de segurança conta ato judicial em feito no qual não era parte, mas que atinja os seus interesses. Súmula 202 desta Corte. (...)”. (STJ – RMS 15.938/MG, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 17/12/2014). Sublinhei.
Assim sendo, com esteio nos pressupostos contidos no artigo 5.o, inciso LXIX, da Constituição Federal, de rigor o processamento da ação mandamental.
Pelo exposto, tendo em vista a vocação democrática dos aclaratórios e a sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com supedâneo no art. 3o do CPP c/c art. 1.024, §2o, do CPC, de forma monocrática, ACOLHO os embargos de declaração opostos por IGOR RODRIGUES ALVES, com efeitos modificativos, e revogo a decisão monocrática anexada sob o ID 34919485, haja vista a falha da contradição devidamente evidenciada.
Intimem-se o embargante e a i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Exaurido o prazo recursal, retorne a classificação processual para Mandado de Segurança Criminal, e voltem os autos conclusos para análise do pedido de concessão liminar.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 02 de setembro de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator